Tribunal: TJMT
Processo: 1056189-74.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056189-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 384.060.631-49 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WALDILEUZA FERREIRA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 384.060.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo sindicato contra acórdão que, por unanimidade, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
e, por consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à legitimidade ativa do sindicato para defesa de interesse individual heterogêneo de filiado.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado consignou que o sindicato não possui legitimidade para defender direito individual heterogêneo de filiado, limitando-se sua legitimidade aos direitos coletivos ou individuais homogêneos, conforme dispõe o art. 8º, III, da CF/1988. Ademais, não contrariou o Tema n. 823/STF, que reconhece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para direitos coletivos e individuais homogêneos, mas não se aplica a direitos individuais heterogêneos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou a sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Em decorrência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois “
os sindicatos podem representar judicialmente seus filiados como substitutos processuais, incluindo a defesa de direitos individuais heterogêneos
”, conforme Tema n. 823/STF.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 248702180, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, retificou a sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Em decorrência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que o sindicato não possui legitimidade para propor demanda em benefício de um filiado específico quando se trata de defesa de interesse individual heterogêneo, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
No caso, o sindicato está atuando em juízo como representante processual, o que não se confunde com a figura do substituto processual. Este é parte no processo; aquele, não.

Logo, o sindicato não figura na lide como legitimado extraordinário para promover a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 8º, III).

De fato, a controvérsia envolve direito individual heterogêneo, por se cuidar de questão específica e particular da servidora, que teve seu histórico de progressão funcional revisado pela Administração Pública.

Assim, a legitimidade para propor a demanda cabe exclusivamente à servidora interessada e não ao sindicato. De outro lado, não é admissível alargar a representatividade sindical para abarcar interesses estritamente pessoais de determinado filiado.”
(Id. 242142170 – Págs. 5/6).

Ademais, o v. acórdão embargado não destratou o Tema n. 823/STF de que “
[o]s sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”, uma vez que a referida tese jurídica não autoriza o sindicato a promover a defesa de interesse individual heterogêneo de filiado, como ocorre na hipótese em que se discute a legalidade do ato administrativo que retificou as progressões funcionais da servidora Waldileuza Ferreira Rodrigues Barbosa.

Por fim, a ausência de análise das questões postas no recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi julgado prejudicado, decorreu da declaração de ilegitimidade ativa
ad causam
em sede de remessa necessária.

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024